Tribunal: STF
Processo: RE 72303
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
- Imóvel adquirido mediante financiamento do INPS. 
Passa livre de cláusulas e ônus, pela escritura definitiva, se quitado completamente o débito. 
Assim, em tal caso, não fica o adquirente sujeito a consentimento do instituto, para poder alienar o imóvel.
Recurso extraordinário conhecido e provido.